Tribunal: TJMT
Processo: 1049382-33.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049382-33.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDINA PEREIRA NEVES OLIVEIRA - CPF: 378.431.761-87 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

EDINA PEREIRA NEVES OLIVEIRA

APELADO(S):

ITAU UNIBANCO S.A.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS.
ADEQUADA À MÉDIA DO BACEN. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de revisão contratual movida em face de Itaú Unibanco S.A., referente ao contrato de empréstimo no 017178631-2 no valor de R$ 1.364,00, em 73 parcelas de R$ 39,09.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros aplicada no contrato de empréstimo é abusiva, considerando a taxa média de mercado e a condição socioeconômica da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora alega que a taxa de juros de 2,14% ao mês é abusiva, pois a taxa média de mercado no período era de 2,01% ao mês, e que a diferença representa uma cobrança excessiva de R$ 479,63.

A autora argumenta que a condição socioeconômica do consumidor deve ser levada em consideração ao analisar o desequilíbrio contratual, destacando que a cobrança excessiva compromete parte significativa de sua renda mensal.

O banco defende a legalidade dos juros remuneratórios aplicados, afirmando que a taxa de 2,14% ao mês está próxima à média de mercado de 2,01% ao mês, conforme apurado pelo BACEN.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a abusividade estaria caracterizada quando os juros fossem superiores a "uma vez e meia" (50%) da média de mercado, o que não ocorre no caso em análise.

A taxa de juros contratada está dentro do parâmetro legal permitido, não havendo elementos que justifiquem a revisão do contrato.

A capitalização de juros é permitida desde que expressamente pactuada, conforme entendimento do STJ, e no caso concreto, a taxa anual de juros é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, restando pactuada a capitalização de juros.

Descabido o pedido de restituição dos valores cobrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A taxa de juros aplicada em contrato bancário não é considerada abusiva quando está próxima à média de mercado e dentro dos parâmetros legais permitidos, não havendo elementos que justifiquem a revisão do contrato.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Código de Processo Civil, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008; STJ, REsp 1.388.972/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

EDINA PEREIRA NEVES OLIVEIRA

contra sentença proferida pelo Juízo da
1a
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca
de
Cuiabá
/MT
,
a qual
, nos autos
de
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
movido em face de
ITAÚ UNIBANCO S/A
, cuja causa de pedir se refere a
revisão do contrato de empréstimo de n.: 017178631-2 no valor de R$ 1.364,00, em 73 parcelas de R$ 39,09,
julgou
im
procedente o pedido
,
nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Trata-se deAÇÃO DE REVISÃO CONTRATUALajuizada por EDINA PEREIRA NEVES OLIVEIRA em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, todos qualificados nos autos em referência, relatando a autora que firmaram as partes um contrato de n.017178631-2 com a instituição requerida, no valor de R$ 1.364,00, em 73 parcelas de R$ 39,09, com taxa de juros de 2,14%, enquanto a taxa média de mercado no período era de 2,01% ao mês, de modo que pretende a redução à taxa média de mercado, ante a abusividade praticada, arguindo que os contratos devem ser realizados na instituição financeira, pugnando em tutela de urgência que cessem os descontos na 61a parcela,coma inversão do ônus da prova, a concessão das benesses da assistência judiciária e a condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Atribuiu à causa o valor de R$ 2.373,94 e acostou documentos.

Na decisão Id. foi concedida a assistência judiciária, indeferidos os pedidos formulados em tutela antecipada e fixada a inversão do ônus da prova.

Em contestação Id. 142123087 o réu aventou em preliminar a inépcia da inicial por descumprimento dos requisitos do art. 330, §§ 2o e 3o do CPC). No mérito, aduz que:

-
está
superada a tese de limitação constitucional ou legal dos juros remuneratórios, possuindo estes livre estipulação;

-
a
capitalização de juros possui respaldo legal;

-
são
regulares os encargos moratórios entabulados;

-
não
se fala em repetição do indébito.

Ao final, pleiteia pela improcedência da ação, condenando a parte adversa aos ônus decorrentes da sucumbência.

Impugnação à contestação Id. 147823973.

É o relatório.

Decido.

Por observar que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide.

Em preliminar, aduz a Casa Bancária que ocorreu o descumprimento do disposto no § 2o do art. 330 do CPC, bem como suscita a ausência de interesse processual.

No tocante aos requisitos elencados no § 2o do art. 330 do CPC, há de se ter em vista que este possui a seguinte redação:
“Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito”
.

No caso em apreço, a despeito do firmado pela instituição financeira, observo que a petição inicial
encontra-se
devidamente aclarada e fundamentada quanto aos pontos tidos como controvertidos, com as razões fáticas e fundamentação jurídica acerca de cada pleito revisional, restando quantificado o valor incontroverso do débito ao asseverar que é cobrado a maior o valor de R$ 479,63 correspondente a 12 parcelas.

De mais a mais, a
financiada deverá realizar tal pagamento diretamente à instituição financeira, simplificando as ações judiciais de revisão contratual ao impedir a consignação de valor menor em juízo, de modo que a falta de pagamento do valor incontroverso não é causa de indeferimento da inicial, sob pena de afronta ao princípio constitucional de acesso ao Judiciário.

Posto isso, REJEITO a preliminar e passo ao exame do mérito.

Pleiteia a autora pela redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 2,01% ao mês.

Quanto a este tema, impende considerar que está pacificado o posicionamento doutrinário e jurisprudencial acerca da inaplicabilidade do Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura) após o advento da Lei 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) e que, por ter a Emenda Constitucional no 40 revogado todos os parágrafos e incisos do artigo 192 da CF/88, não se fala em limitação constitucional dos juros em 12% ao ano, consoante consolidado por meio da Súmula 596/STF, Súmula Vinculante n. 7, Súmula 382/STJ e, ainda, em vista de o contido no Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530-R.

No entanto, em feitos desta natureza, o Superior Tribunal de Justiça vem fixando que os juros remuneratórios devem acompanhar a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, em operações da mesma espécie.

Neste sentido é o posicionamento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça por meio de Recurso Repetitivo (REsp 1112879/PR, julgado em 12/05/2010), no qual restou consolidada a seguinte tese para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973:

“
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.
”

No caso dos autos, percebe-se que não há abusividade dos juros firmados pelo Banco, posto que no Id. 137743501 consta que contratualmente foi estipulado em 2,14% ao mês, enquanto a taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, em operações da mesma espécie, no mesmo período, era de 2,01% ao mês (Id. 13774503).

Levando-se em conta que a taxa média apontada pelo Banco Central do Brasil não deve ser utilizada como fator de tabelamento, e sim como parâmetro a indicar qual a média praticada pelas instituições financeiras no período, por encontrar-se, no caso em exame, pactuado em patamar próximo, tenho que não há o que ser alterado, já que não demonstrada prática abusiva pelo Banco.

Nesse sentido a orientação emanada pelo Colendo STJ nos acórdãos do Recuso Especial 1.036.818 e 1.061.50, nos quais a Ministra Nancy Andrighi esclarece o que seria abusivo, com a fixação da orientação no sentido de que:

“(i)a taxa média não pode ser adotada como valor absoluto, pois do contrário não seria mais média e, sim, taxa fixa;

(
ii
) a abusividade da taxa só se materializa quando a taxa do contrato for superior em 1,5 vez (ou 50%) a taxa média do mercado.”

Posto isso, considerando a proximidade do percentual contratado com a média de mercado, não há o que ser alterado.

No mais, faço constar que não há respaldo à tese de obrigatoriedade de se firmar contrato na instituição, posto que hodiernamente são autorizados os contratos
on

line

e também
por empresas terceirizadas que agem em nome das casas bancárias, cabendo a estas, se for o caso, o direito de regresso.

Nada obstante, considerando que no caso em baila não foi acolhido o pleito revisional, não havendo caracterização de prática abusiva, sem respaldo ao pedido.

DO DISPOSITIVO

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por EDINA PEREIRA NEVES OLIVEIRA em face de ITAÚ UNIBANCO S/A e condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa,
contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.
”

Em suas razões recursais
(ID.
271614910
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Abusividade na cobrança de taxa de juros
;

Restituição dos valores cobrados indevidos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
reforma integral da sentença de primeiro grau para que seja declarada a abusividade da taxa de juros aplicada no contrato de empréstimo consignado e a revisão do contrato, com aplicação da taxa média de mercado de 2,01%
a.m
, além de restituição do valor de R$479,63.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (34252248)
– PJE 1o Grau) e preparo
dispensado
ante o deferimento da justiça gratuita

(ID.
272257898
)
.

Contrarrazões
(id.
271614917
) pelo desprovimento recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
EDINA PEREIRA NEVES OLIVEIRA

APELADO(S):
ITAU UNIBANCO S.A.

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Ofensa ao princípio da dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por EDINA PEREIRA NEVES OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, a qual, nos autos de
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL movido em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, cuja causa de pedir se refere a revisão do contrato de empréstimo de n.: 017178631-2 no valor de R$ 1.364,00, em 73 parcelas de R$ 39,09, julgou improcedente o pedido
, sob argumento de
inexistir ato ilícito imputado à Recorrida.

A Apelante, em suma, defende
que a
sentença recorrida se limitou a avaliar o percentual de juros, sem considerar o real efeito financeiro sobre a apelante, que compromete parte significativa de sua renda mensal com a dívida
, apontando que a
condição socioeconômica do consumidor deve ser levada em consideração ao analisar o desequilíbrio contratual.

Destaca que a
abusividade pode ser caracterizada não apenas pela comparação direta de taxas de juros com as médias de mercado, mas também pela análise do impacto real que tal cobrança excessiva causa na vida do consumidor, principalmente quando este se encontra em situação de hipossuficiência financeira.

Aponta que
a diferença percentual entre a taxa contratada (2,14% a.m.) e a taxa média de mercado (2,01% a.m.) representa uma cobrança de R$ 479,63, quantia significativa para alguém que sobrevive com apenas um salário-mínimo
e que e
sse valor equivale a mais de um terço do total contratado (R$ 2.373,94), sendo uma lesão evidente e desproporcional quando se analisa o impacto sobre a vida da autora, que depende desses recursos para sua subsistência.

Em razão disso, pede o
conhecimento e provimento do presente recurso

com a reforma integral da sentença de primeiro grau para que seja declarada a abusividade da taxa de juros aplicada no contrato de empréstimo consignado e a revisão do contrato, com aplicação da taxa média de mercado de 2,01% a.m. Além disso, solicita a restituição do valor indevidamente cobrado
de
R$ 479,63
.

Lado outro, a Apelada
defende a legalidade dos juros remuneratórios aplicados, afirmando que a taxa de 2,14% ao mês está próxima à média de mercado de 2,01% ao mês, conforme apurado pelo BACEN.

Além disso,
menciona que o
s juros remuneratórios pactuados estão inferiores à taxa média divulgada pelo BACEN

e
que o
STJ estabeleceu que a abusividade estaria caracterizada quando os juros fossem superiores a "uma vez e meia" (50%) da média de mercado. No caso, a taxa de 2,14% está dentro do parâmetro legal permitido.

Argumenta
que a autora obteve todos os detalhes da operação antes de formalizar a contratação,
bem como que ela possuía
prévio conhecimento dos termos contratados.

Por fim,
pede o desprovimento
recursal.

Passo à análise das teses meritórias.

Abusividade na cobrança de taxa de juros;

O Apelante sustenta que, no caso concreto, a taxa de juros contratada, mostra-se consideravelmente excessiva e acima da taxa média de mercado à época.

Desse modo, assevera que o valor das prestações contratadas deve ser recalculado, com aplicação da supracitada taxa média de mercado registrada pelo BACEN.

Pois bem. Em que pesem as alegações do apelante, verifica-se que não merecem acolhimento.

Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme o teor do enunciado da Súmula no. 596/STF e, ademais, a estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso, nos termos da Súmula n.o 382 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:

Súmula n.o 596/STF

As disposições do Decreto 22.626/1933
não se aplicam às taxas de juros
e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Sumula n.o 382/STJ

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
. [Grifo nosso]

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Ocorre que, no caso em exame, além de não se tratar de descumprimento contratual, também não há excesso na estipulação da taxa de juros.

Da análise do feito, verifica-se os juros utilizados pela instituição financeira foram de
2,14
% a.m., enquanto a taxa média de mercado na data da contratação se
apresentava entre a mínima de
1,49
% e máxima de
2,22
% ao mês

(Segmento: Pessoa Física – Modalidade: Crédito pessoal
consignado INSS
- Pré-fixado – Período:
19/04/2022 e 26/04/2022, conforme
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico
/?
historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2022-04-19
),
o que afasta a necessidade de alteração da taxa contratada
.

Em conclusão, e considerando o conjunto probatório, é certo que a parte ré não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento, inexistindo qualquer ilegalidade nos valores cobrados.

No tocante à
capitalização de juros
em si, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é pela sua possibilidade, desde que pactuada nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da
Súmula 539
, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado
REsp 1.388.972/SC
, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2a Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017. Info 599).

E no que tange à semântica da “expressa pactuação”, cito entendimento também do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS,
Rela
para acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 -
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.

3- Agravo regimental provido.”
(
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4a Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Assevera-se que, no caso em exame, quando da contratação (
22/04/2022
), a taxa mensal de juros foi fixada em
2,26
%
a.m
e
31,26
% a.a.
, aqui considerando o custo efetivo total

Desse modo,
verifica-se que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, restando pactuada a capitalização de juros e, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Por conseguinte, a manutenção dos termos da r. sentença sobre tal matéria é medida que se impõe.

2.

Restituição dos valores cobrados indevidos.

Considerando que já afastei a
existência de ato ilícito por
parte Ré, conforme tópicos alhures, reconheço como prejudicado ao pleito de
restituição dos valores cobrados
, visto a inexistência de nexo causal entre o ato ilícito e a conduta da Requerida.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025